Tribunal: TJES
Processo: 0001794-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL JULIO RAVERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001794-58.2022.8.08.0011

APTE :

MAXWELL JULIO RAVERA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUTORIA – PROVAS NOS AUTOS – COERÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VENDA
E

POSSE
DE SUBSTÂNCIAS –
REINCIDÊNCIA – PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA – REGIME INICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º, DO CP -

HONORÁRIOS –
FIXAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
S – HONORÁRIOS
FIXADO
.

1.

A autoria restou devidamente demonstrada nos autos, sendo a palavra dos policiais, em coerência com as demais provas dos autos, relevantes e hábeis a manutenção da sentença.

2.
Devidamente demonstrado nos autos que
o acusado é reincidente,
descabe a reforma da sentença quanto a este ponto
.

3. O regime inicialmente fixado, a luz do art. 33, §2º, do CP, está correto, dada a reincidência do recorrente
;

4
.
Recurso
conhecido e
improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001794-58.2022.8.08.0011

APTE :

MAXWELL JULIO RAVERA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MAXWELL JULIO RAVERA em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 27/29 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento de número 7783968, entende a defesa do acusado que deve ser reconhecida a insuficiência das provas para a condenação do recorrente e, caso mantida esta, que seja revista a dosimetria para afastar a reincidência, bem como a alteração do regime de cumprimento da pena.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 8243981, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 8306897.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A
firma a peça de ingresso que
em 27 de maio de 2022,
em Cachoeiro de Itapemirim
, foram flagrados trazendo consigo, o primeiro, uma sacola com 10 (dez) papelotes de 'Cocaina'
e
55,
00
reais e o segundo 7 (sete) papelotes de 'Cocaína'
e
20
,00
reais.
Narra a peça acusatória que a
mbos dispensaram as drogas ao solo com a aproximação da pol
í
cia. Em um terreno próximo com a ajuda do cão Messi, apreenderam mais 20 (vinte) papelotes de 'Coca
í
na'
e
5 (cinco) buchas de 'Maconha'.

A materialidade do delito está devidamente comprovada a luz do Boletim Unificado às fls. 16/20 - ID 6939335; Auto de Apreensão de fls. 23/24 – ID 6939335; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 2 – ID 6939335; Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 35/36 - ID 6939335; Laudo Químico de fls. 10/12 – ID 6939334 e depoimento das testemunhas policiais às fls. 02/05 - ID 6939335.

AUTORIA

A apelação apresentada apresenta a alegação de que, em relação ao acusado não restou demonstrada a autoria quanto ao delito de tráfico,
já que os policiais não apresentaram depoimentos coerentes e a tese apresentada pela defesa está em consonância com as demais provas dos autos.

Como já afirmado por esta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 agistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Partindo dessa premissa, de que o depoimento dos policiais possui relevância se em consonância com as demais provas, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que o acusado fora detido em flagrante
logo após dispensar os entorpecentes no chão para que não fosse avistado em posse dos mesmos
.

Neste sentido, coerente as condutas descritas na exordial devidamente comprovadas em juízo, tendo a sentença acolhida a tese autoral em detrimento dos argumentos da defesa, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas,
o que, diante da
aderência do
depoimento dos policiais, acrescido
à
materialidade já apresentada,
não sobra espaço para acolhimento da tese defensiva
.

Relevante considerar que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 4. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0001311-96.2018.8.08.0066; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Assim, entendo por manter irretocável a condenação do recorrente pelo delito do art. 33 do Código Penal.

REINCIDÊNCIA

A defesa fustiga uma nova análise da dosimetria, apresentando um possível equívoco na verificação da mesma na segunda fase da aplicação da pena.

Após observar os elementos contidos no processo, verifico irretocável a sentença também quanto a este ponto posto que na primeira fase, o Magistrado considerou normal a culpabilidade do apelante e fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência, esta decorrente de um crime de roubo, devidamente comprovada às fls. 54/55 - ID 6939335 e fls. 09/17 - ID 6939336, o Magistrado agravou corretamente a pena em 1/6 (um sexto).

E, por fim, por estarem ausentes causas de aumento e diminuição, o d. Juízo fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

REGIME INICIAL

A defesa ainda alega a necessidade de ser revisto o regime inicialmente fixado, entendimento este que não merecer ser acolhido a luz dos elementos do processo e que já foram mencionados, eis que presente a reincidência, o que traduz na aplicação do art. 33, §2º, “
a” a “c” do CP. Desta forma, diante da reincidência corretamente verificada, o regime inicialmente fixado – fechado – é adequado e razoável ao seu desiderato, devendo ser mantida também neste ponto a sentença ora combatida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
, NEGANDO PROVIMENTO AO
MESMO
.

H
ONORÁRIOS

Em relação ao pedido da verba honorária, entendo por manter o meu entendimento quanto ao valor a ser fixado em favor do advogado,
estabelecendo em R$500,00 (quinhentos reais)
o
quantum
fixado
em
sede recursal a favor do advogado
ELIAS JOAQUIM DE SOUZA = OAB/ES 29.679
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)